Tribunal: STF
Processo: ARE 1455946
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA EXTRAÍDA DE CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, sustentando o agravante três teses: (i) incompetência da Justiça Estadual, em razão da natureza interestadual do crime; (ii) ilicitude da prova obtida mediante acesso a mensagens de aplicativo de celular sem autorização judicial; e (iii) ausência de comprovação do uso do veículo na prática do delito, motivo pelo qual questiona o perdimento do bem.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve usurpação de competência da Justiça Federal para o julgamento do feito; (ii) estabelecer se houve violação ao direito fundamental à intimidade por acesso a mensagens em aplicativo de celular sem autorização judicial; e (iii) verificar a possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório em sede de recurso extraordinário.



III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que o mero tráfico interestadual de drogas não desloca automaticamente a competência para a Justiça Federal, sendo necessária a comprovação de transnacionalidade.



    4. O acórdão recorrido reconhece a ilicitude da prova obtida por meio do acesso a mensagens de WhatsApp sem autorização judicial, diante da dúvida quanto à voluntariedade do consentimento do réu, com base no art. 5º, X, da CF. No entanto, conclui pela suficiência de outros elementos de prova autônomos para sustentar a condenação.



    5. A revisão das conclusões do acórdão estadual sobre a suficiência probatória para a condenação e sobre a competência do juízo estadual exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF.



    6. A tese de inconstitucionalidade referente ao perdimento de veículo, com suposta afronta ao art. 243 da CF, não foi objeto de apreciação pela instância ordinária, tendo sido suscitada somente em embargos de declaração, o que configura inovação recursal e falta de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.



IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido.